Tribunal: TCU
Processo: 007.366/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3087/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.366/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Eloy Machado Moreira (XXX.179.983-XX); Eliene da Silva Otaviano (XXX.623.193-XX); Felipe de Oliveira Paz (XXX.121.723-XX); Joao Pedro Silva da Costa (XXX.218.093-XX); Leticia Queiroz Monteiro (XXX.884.183-XX); Lidiane Brito Santos (XXX.742.123-XX); Marcela Soares Galvao (XXX.854.773-XX); Mariana Rodrigues Oliveira dos Santos (XXX.000.923-XX); Pedro Henrique Cardoso Carvalho Santana (XXX.809.453-XX); Sarah Ellen Marques de Sousa (XXX.066.333-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.